Tribunal: CARF
Processo: 11020.904185/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904185/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
BORRACHAS VIPAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento
de
no
30421.56599.080811.1.5.09-5115
(retificador
do
de
no
30127.89790.250511.1.1.09-0243), onde o contribuinte alega um crédito de Cofins não-
cumulativa, Exportação, relativa ao 4o trimestre de 2010, no montante de R$ 2.515.153,27, sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904185/2013-34
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904185/2013-34

que desse valor já teria se utilizado da importância de R$ 189.697,43, restando um crédito
passível de ressarcimento de R$ 2.325.455,84 (ver fls. 494 a 497).
A respeito desse pedido de ressarcimento, o contribuinte transmitiu algumas
declarações de compensação se utilizando do respectivo crédito.
O Despacho Decisório da fl. 498 reconheceu um crédito de R$ 657.142,45,
utilizando tal crédito para compensar débitos da declaração de compensação de no
28118.71897.220611.1.3.09-5245, a qual foi homologada parcialmente. Não restou crédito para
ser utilizado na outra declaração de compensação, e conseqüentemente não havia valor a ser
ressarcido.
O Relatório Fiscal das fls. 499 a 516 apresenta os motivos do indeferimento do
crédito pleiteado. Detalha as verificações que foram procedidas nas notas fiscais em confronto
com o informando no DACON, e das diversas explicações que foram requeridas do
manifestante. Foram identificadas irregularidades nos créditos descontados pelo interessado e na
inclusão de créditos extemporâneos.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Porto
Alegre/RS, através do acórdão 10-069.271, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição
de sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Notificada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante este Conselho
pugnando pela reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a legitimidade dos
créditos pleiteados, e por consequência, a homologação das Declarações de Compensação a eles
vinculadas.
Em suma, é o Relatório.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904185/2013-34

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.
I- DO MÉRITO
1.1- Da alegação de inexistência de utilização em duplicidade dos créditos na
DACON

Entendeu a Fiscalização que a Recorrente incorreu em duplicidade de lançamento
ao utilizar os créditos nos valores de R$ 639.390,82 e R$ 19.408,49 tanto para compor a
DACON, deduzindo débitos de COFINS para o mês de dezembro de 2010, quanto para pleitear
em Pedido de Ressarcimento (4o trimestre de 2010), objeto da presente demanda.
Por sua vez, reconhece a Recorrente que cometeu mero equívoco formal ao
transmitir as DACON’s retificadoras, para tanto, defende-se alegando que para o mês de
dezembro de 2010, transmitiu diversas DACON’s retificadoras (todas já anexadas em sede de
Manifestação de Inconformidade).
Na DACON retificadora n.o 35.31.76.84.01.33, objeto de análise pela Autoridade
Administrativa, de fato, os créditos nos valores de R$ 639.390,82, decorrentes de aquisições no
mercado interno vinculado à receita de exportação, e R$ 19.408,49, decorrentes de importações
vinculado à receita de exportação, foram utilizados para dedução de débitos de mercado interno
no mês de dezembro de 2010, bem como compõe o valor de R$ 2.325.455,84, solicitados pela
ora Recorrente no Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre de 2010.
Todavia, ao constatar o equívoco em suas declarações, a ora Recorrente realizou a
retificação da DACON, não mais se aproveitando de créditos em duplicidade.
A Recorrente transmitiu 10 pedidos de ressarcimento pleiteando créditos do
período do 4o trimestre de 2010 até o 4o trimestre de 2011. O Mandado de Procedimento Fiscal
de no 10.1.06.00-2013-00269-7 foi aberto para verificação conjunta de todos esses pedidos.
Entretanto, observe-se que no procedimento fiscal foram encontradas diversas
divergências nas próprias declarações que o contribuinte prestou, ou seja, na comparação do
DACON com a sua DIPJ, e ainda, com a sua escrituração fiscal.
Daí, no que pese a alegação da Recorrente quanto ter cometido mero equívoco
para transmissão das DACONs, e posteriormente, ter procedido suas retificações, é certo afirmar
que as conclusões da fiscalização não se basearam apenas no DACON, mas também na
documentação fiscal e contábil da própria Recorrente, sobretudo, os valores declarados em suas
DIPJs, memoriais de cálculo, notas fiscais, arquivos digitais, entre outros. Portanto, a mera
intenção da Recorrente de retificar o DACON, de fato, não tem como modificar o arcabouço dos
outros elementos probatórios utilizados pelo procedimento fiscal.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904185/2013-34

E no que se refere aos créditos extemporâneos, nota-se que a glosa não decorreu
da negativa do direito da Recorrente, pelo contrário, reconhece o acórdão recorrido que os
créditos extemporâneos devidamente comprovados é um direito que assiste ao contribuinte,
quando devidamente comprovados e respeitados os demais quesitos determinados pela
legislação. A glosa decorreu, unicamente, da existência de inconsistências fiscais na escrituração
da Recorrente, estando indevidamente considerados na base de cálculo dos créditos
extemporâneos valores de outros períodos de apuração (e-fls. 543):
É de se esclarecer que a legislação do PIS e da Cofins determina que os
créditos das contribuições sobre os valores dos bens e dos serviços
utilizados como insumos devem ser os adquiridos no mês, bem como os
encargos
de
depreciação/amortização
devem
ser
considerados
incorridos nos respectivos meses. Somente no caso de o crédito não
poder ser aproveitado no próprio mês, é que poderá ser utilizado nos
meses subseqüentes.
Resta muito claro que os contribuintes até podem utilizar os créditos de
forma extemporânea (ou seja, em outro momento posterior que não seja
o da apuração), mas esses créditos, necessariamente, devem ser
apurados (escriturados/registrados/fiscalizados) nos períodos de suas
competências.
Para verificação dos créditos extemporâneos, a fiscalização comparou
os arquivos das notas fiscais com as memórias de cálculo apresentadas
pelo contribuinte, entre outros. Daí foram tabulados os valores
constantes na 2a tabela constante da fl. 502, com a discriminação do
período de apuração, ficha e linha do DACON, valor, base de cálculo do
crédito extemporâneo, período correspondente ao crédito extemporâneo
e base de cálculo do crédito do respectivo mês. Dessa comparação foram
verificadas diversas inconsistências.
No Relatório Fiscal consta sinteticamente como devem ser feitas as
repetições de indébito conforme a legislação:
a) créditos associados a receitas tributadas no mercado interno: meio
preferencial é o desconto no mês;
b) créditos associados a receitas de exportação (custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços à
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação): desconto no mês,
compensação no próximo mês ou ressarcimento no próximo trimestre.
(fl. 506)
No entanto, como bem reproduzido nesse mesmo Relatório Fiscal, deve
ser feita a confrontação entre créditos e débitos, os quais, como já vimos
poderá ter reflexo no período de apuração seguinte.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904185/2013-34

Também estão indevidamente considerados na base de cálculo dos
créditos extemporâneos valores de outros períodos de apuração.
Pois como é sabido, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -
do período a que pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Dita presunção decorre do principio da legalidade dos atos administrativos,
declinando à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Por consequência, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera
administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. Ressalte-se que normas de semelhante teor
constam em legislação antecedente, conforme IN SRF 210, de
01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.

Restando comprovado nos autos que a Recorrente não possuía saldo credor a
ressarcir, impõem-se o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904185/2013-34

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 587
DF CARF MF
Original